Tribunal: TJDFT
Processo: 0033211-14.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0033211-14.2007.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: NORIVAL DA SILVA D E S P A C H O O tema recursal refere-se aos expurgos inflacionários decorrentes de planos de governo sobre as importâncias depositadas em caderneta de poupança. Tendo em vista que o autor não mostrou interesse no acordo coletivo mencionado na certidão de ID 10595447 – pg. 1 (fl. 142 dos autos físicos), conforme se vê no documento de ID 105954447 – pg. 3 (fl. 144 dos autos físicos) bem como na ata da audiência de conciliação de ID 10595466 – pg. 2 (fl. 155 dos autos físicos), permaneçam os autos sobrestados, conforme decisão de ID 10595247 – pg. 2 (fl. 132 dos autos físicos). Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador